Tribunal: TJMT
Processo: 1000561-43.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA: 1000561-43.2021.8.11.9005 (PJE) (Feito na origem: 1004622-81.2021.8.11.0004 – PJE)
COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DE BARRA DO GARÇAS
IMPETRANTE: JOSÉ FRANCISCO MASCARENHAS DOS SANTOS
IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DE BARRA DO GARÇAS – DR. FERNANDO DA FONSECA MELO
JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES
LIMINAR CONCEDIDA
Vistos, etc.
Trata-se de mandado de segurança aviado por JOSÉ FRANCISCO MASCARENHAS DOS SANTOS, contra ato acoimado de ilegal praticado pelo magistrado dos Juizados Especiais de Barra do Garças, Dr. Fernando da Fonseca Melo, noticiando que teve o caminhão apreendido no transporte ilegal de madeiras, através do motorista condutor do veículo, bem como, já teria efetivado a transação penal extrajudicial, com o aceite da proposta efetivada pelo Ministério Público, inclusive com o aceite da devolução do caminhão em favor do impetrante. Aponta a ilegalidade do ato, pelo tempo de demora e pelo prejuízo que o mesmo está a sofrer pela apreensão nestas condições. Pugna pela concessão da liminar.
É o relatório mínimo à compreensão do tema.
FUNDAMENTO E DECIDO.
Após a detida análise dos autos, observa-se que, inexiste qualquer inviabilidade em se liberar o caminhão neste momento, visto que, já efetuada, inclusive a transação penal na modalidade de extraprocessual, ante a pandemia, com a efetivação de proposta de transação penal por parte do membro do Ministério Público, inclusive com a devolução do caminhão apreendido do impetrante, ante a existência de certidão nos autos da inexistência de ocorrência de transação nos últimos 05 (cinco) anos.
Tal fato, caso seja devidamente homologada ao final pelo magistrado, acarretaria em extinção de punibilidade e nem mesmo crime seria considerado, a não subsistir nenhuma penalidade, mesmo que acessória ao mesmo, em relação ao caminhão, exceto no que tange da perda da madeira apreendida.
Não se mostra muito justo e até mesmo coerente a apreensão do caminhão mantida em tais condições, de onde, é louvável a diligência e preocupação do magistrado em verificar se, em outros locais do país afora existem ou existiram transações penais em nome do impetrante, o que, poderia inviabilizar a homologação da presente transação penal.
Porém, não pode também a parte ficar em tempo incerto sem poder trabalhar, mormente quando se sabe que o caminhão é utilizado como fonte de trabalho, a galgar o sustento familiar, não podendo o impetrante ficar a aguardar aportar no processo as certidões solicitadas das mais variadas regiões do país, o que, poderia gerar um atraso indevido e prejuízo indevido ao impetrante, ainda mais nas condições até então delimitadas.
O fato de se liberar o caminhão em favor do impetrante, em nenhum momento retira, em momento posterior, a liberdade do magistrado em tomar outras medidas, como até mesmo a perda do bem, sendo que, eventual liberação se faria na modalidade de depositário fiel, sob as penas da lei, com os devidos compromissos, a evitar também eventual deterioração do bem, por justamente não se saber quanto tempo as diligências das certidões ainda irão demorar.
Não se está aqui a desobedecer, nem de longe o disposto no TEMA 1036 do STJ, sendo que, a devolução momentânea do bem, em si mesmo, com tais considerações não impedem, como já dito anteriormente, eventual decretação de perda do bem, caso isso seja constatado pelo magistrado, em momento futuro e incerto.
Ademais, sabe-se que, via de regra, os motoristas não têm conhecimento técnico a saber as diferenças técnicas das madeiras das GFs em relação à efetivamente carregada (não que isto seja um salvo conduto a criminalidade ambiental), inexistindo ainda traços aparentes de má-fé de sua conduta, bem como, inexistentes outros procedimentos a envolver o impetrante, perante o Estado de Mato Grosso, segundo certidão da gestora de origem, verificado no feito de origem, conduzindo ainda mais este relator ao caminho escolhido neste momento.
Neste momento a apreensão do bem não mais interessa ao processo, muito menos ao deslinde final da ação, seja qual for o caminho escolhido, com a homologação ou não do termo de transação penal extrajudicial, devidamente aceitas as condições expostas pelo causídico, com procuração para tanto, e, em caso de não cumprimento a mesma seria fatalmente revogada, também sem maiores percalços ao feito.
A meu sentir existem elementos a caracterizar a ilegalidade da medida tomada pelo magistrado, cabendo a possibilidade de concessão de liminar para entrega do bem.
Anota-se ainda que, o mandado de segurança é remédio utilizado na excepcionalidade, a coibir atos ilegais, bem como, dos que possam resultar em prejuízos às partes interessadas, como no presente caso, ante a ausência de outro remédio legal na Lei dos Juizados Especiais.
ISTO POSTO, diante dos elementos anteriormente descritos, CONCEDO A LIMINAR ALMEJADA, para que seja entregue ao impetrante o caminhão MARCA TCKU, M BENZ L 1620 – VERMELHO, ANO 2008/2009, PLACAS MXF 8620/BA, apreendido no TERMO CIRCUNSTANCIADO datado de 20/05/2021, cujo TERMO DE APREENSÃO se encontra lavrado sob o número 1714793210520122020, vinculado ao feito sob o número 1004622-81.2021.8.11.0004, em trâmite perante os Juizados Especiais de Barra do Garças, cabendo ser lavrado termo de fiel depositário ao impetrante proprietário, assinado sob as penas e advertências legais.
A presente liminar não exclui eventuais custos da guarda e armazenagem do bem apreendido, caso existam, nos moldes traçados inclusive na transação penal apresentada, nem mesmo libera-se a madeira apreendida, sendo exclusive apenas ao caminhão anteriormente descrito.
Notifique-se o impetrado para que preste informações no prazo de 10 (dez) dias, e também no mesmo ato seja o mesmo cientificado do teor da presente decisão, para o cumprimento imediato, cabendo ainda ao mesmo comunicar imediatamente a prolação de qualquer decisão que acarrete ainda a perda de objeto do presente mandado de segurança.
Ciência ainda ao representante do Ministério Público acerca da concessão da presente liminar.
Prestadas as informações, ou decorrido o prazo “in albis” para que sejam prestadas, vistas ao representante do Ministério Público Estadual que atua perante esta Turma Recursal, para que lance o seu substancioso parecer no prazo de 10 (dez) dias.
Após, voltem-me conclusos para o agendamento de sessão de julgamento.
Às providências.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito - Relator